Tribunal: CARF
Processo: 12448.723141/2022-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723141/2022-48
ACÓRDÃO
1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAG-MAR AMBIENTE GEOLOGIA - SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO.
AUTOTUTELA. A Administração Pública tem o poder-dever de autotutela e
poder rever e anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade. Lei 9.784/1999, arts. 53 e 54. Preliminar rejeitada.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS
OU PAGAMENTOS A MAIOR. IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
2
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, o ora Recorrente apresentou PER no 30897.08800.071205.1.2.04-4160,
por meio do qual pleiteia a devolução de pagamento indevido e/ou a maior de IRRF no valor de
R$ 525.391,80, referente ao período de apuração de 12/04/2004, recolhido em 12/04/2004, fl. 7
(código de receita 0481).
O recolhimento indevido do IRRF supostamente foi efetuado pela EMGEPRON –
Empresa de Gerenciamento de Projetos Navais – empresa pública vinculada ao Ministério da
Marinha – nos pagamentos dos serviços prestados de afretamento de navio à empresa situada na
Inglaterra, contratada pela ora Recorrente para levantamento de dados geológicos e geofísicos em
margem continental ao largo do Estado da Namíbia para determinação de sua plataforma
continental de acordo com a legislação específica, conforme Memorando de Entendimento entre
o Governo da República da Namíbia, a EMGEPRON e a ora Recorrente.
Foi proferido Despacho Decisório reconhecendo o crédito pleiteado. Porém,
posteriormente, o primeiro despacho foi anulado, e indeferiu-se o crédito.
Cientificada do Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o restabelecimento do DD anterior que lhe era favorável. Reproduzo a
síntese de fundamentos da instância “ a quo”, já destacando que, além da nulidade do DD
combatido, o contribuinte adentrou também questões de mérito a fim de sustentar a existência
do direito creditório:
- com base no Memorando de Entendimentos avençado entre a República da
Namíbia e o Brasil (MOA), executou trabalhos de estudos geológicos e geofísicos
capazes de estabelecer a margem submarina continental da Namíbia. Para tanto,
contratualmente, ficou estabelecido que se encarregaria de fretar uma
embarcação que possuísse equipamentos necessários e mão de obra
especializada.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
3
-
assim, contratou empresa inglesa Gardline, proprietária do navio
hidroceanográfico "Sea Surveyor" pelo valor de US$ 3.519.533,35 (três milhões,
quinhentos e dezenove mil, quinhentos e trinta e três/dólares norte-americanos e
trinta e cinco centavos).
- deixou de colacionar o contrato celebrado com a Gardline Geosurvey Limited,
inicialmente porque a autoridade responsável não o requereu, e também por
considerar a exigência formulada totalmente desnecessária.
- esclareceu que mediante acordo firmado com a EMGEPRON, a mesma deveria
efetuar a retenção dos montantes de tributos devidos nos pagamentos efetuados
a proprietária da embarcação, efetuando a remessa do numerário diretamente
em seu nome, e após expressa autorização de seu representante legal;
- não realizou a confissão do débito de IRRF em DIRF e DCTF, pois embora tenha
realizado recolhimento em seu nome, e tendo em vista que a beneficiária dos
pagamentos não possuía inscrição no CNPJ, estava pagando, na verdade, a exação
tributária alheia em virtude da operação.
- resta cristalino que todo encargo financeiro foi suportado pela impugnante,
devendo ser aplicado à espécie a primeira parte do art. 166 do CTN, com a
devolução do montante pago indevidamente pela Mag-Mar, quem efetivamente
suportou o encargo financeiro;
- afirma que o art. 1o, I da Lei no 9.481/97, derrogou tacitamente o art. 85 da Lei
no 9.430/96, determinando a incidência de imposto de renda à alíquota zero
sobre a receita de fretes, afretamento, aluguéis ou arrendamento de
embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras não
comportando condicionantes para tal benefício, sendo, por isso, o pagamento
efetuado beneficiário da incidência de alíquota zero, conforme previsto em lei;
- ao ser convocado para demonstrar os elementos que fundamentavam a sua
pretensão, apresentou os documentos originais e cópias, que foram conferidos e
ratificados pelo fisco no momento oportuno e juntados ao processo;
- a decisão guerreada confunde a sede da empresa proprietária da embarcação,
cuja sede é na Inglaterra, e não na Namíbia como afirma o Fisco, lembrando que
Brasil possui Acordo Internacional com o Governo do Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte, incorporado ao ordenamento jurídico pelo Decreto
no2 6.797, de 17 de março de 2009, com o objetivo de evitar a dupla tributação da
renda e dos lucros decorrentes do transporte marítimo e aéreo, o que respalda a
sua pretensão;
- por fim, requereu a anulação do Despacho Decisório GBA/DIORT/DRFRJ1 n°
01/2011, revigorando a decisão prolatada em 29/07/2010, com a consequente
homologação dos PER/DCOMPs e repetição dos indébitos postulados.”

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
4
Ato seguinte, foi proferido o acórdão n. 107-018.623 pela 5a TURMA/DRJ07 (fls.
265/275), julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório recorrido.
A DRJ entendeu que, para o reconhecimento do direito creditório em questão, o ora
Recorrente deveria ter apresentado o contrato do serviço prestado pela empresa domiciliada no
exterior, GARDLINE GEOSURVEY LTD, que teria originado o pagamento e a retenção da fonte.
Além disso, posicionou-se no sentido de que o DD não é nulo, haja vista que a anulação decorre do
poder-dever da administração de anular os seus próprios atos, em caso de vício de legalidade e
motivação incorreta do ato administrativo. Na motivação ‘per relationem’, cita o Acórdão 12-
54.643 da DRJ -5a Turma das DRJ/RJ1 de 09/04/2013 proferido em outro caso igual na mesma
linha.
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário. Na peça recursal, o
cinge-se fundamentalmente a defender que o segundo DD era nulo, apresentando ligeiros
argumentos relacionados com o mérito e o direito creditório.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual conheço-o.
Primeiramente, o recurso insurge-se contra o segundo DD proferido em seu caso,
alegando que a Administração não poderia tê-lo anulado, devendo prevalecer o primeiro DD que
inclusive era favorável e reconhecia o direito creditório debatido.
De fato, havia sido proferido um primeiro DD favorável:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
5

No relatório que o antecede, vejo que a motivação foi a seguinte:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
6

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
7
Inclusive, o contribuinte foi intimado do DD e autorizou a compensação com
débitos que detinha àquela época:

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
8

Houve a compensação também, conforme fls. 92 e seguintes dos autos:

Um pouco depois, em 2011, foi proferido um novo DD, anulando o anterior por
entender-se que na verdade não havia provas suficientes do direito creditório. Confiram-se alguns
excertos principais da fundamentação do novo DD:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
9

[...]

[...]

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
10

E conclui, por fim, que:

Os efeitos das compensações que haviam sido feitas foram anulados, por meio de
realocação:

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
11

O artigo 53 da Lei no 9.784/99 (aplicável ao processo administrativo fiscal federal,
suplementando o Decreto 70.235/72), dando efetividade ao princípio da autotutela que rege a
Administração Pública, impõe que a Autoridade Administrativa deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, observado o prazo decadencial do art. 54 do mesmo
normativo. E a ilegalidade, no presente processo, consistiria em permitir indevidamente a lesão ao
interesse público, em face do dano ao erário que decorreria do DD fundamentado
incorretamente.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
12
Confira-se a legislação:

CAPÍTULO XIV DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á
da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.

As autoridades julgadoras administrativas estão jungidas à estrita legalidade,
devendo conduzir todos os seus atos em direção ao fiel cumprimento da lei, exatamente como
aconteceu nesse caso.
Considerando que o ato foi anulado dentro do prazo de 5 anos, e que havia uma
causa legítima de ilegalidade por erro de fundamentação do primeiro DD, está correta a conduta.
Ademais, como as compensações foram revertidas, toda a situação anterior foi
restabelecida, retornando ao ‘status quo ante’, sem prejudicar nenhuma das partes.
Neste E. CARF, apesar do exercício do poder-dever de autotutela ser um tema que
evoca dissonâncias, tem prevalecido o entendimento adotado por esta Relatora:

“AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. PODER DEVER DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. A Administração Pública possui o poder dever de
anular de ofício os próprios atos eivados de ilegalidade, decorrente do princípio
da autotutela, nos termos das Súmulas no 346 e 473 do STF.”
(Acórdão no 3201-007.164 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 27 de agosto de 2020)

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
13
“A Súmula 473 do STF nos informa que a anulação de atos ilegais praticados pela
administração pública não gera direitos por parte do particular. Isso porque não
os direitos são adquiridos em face da lei, não contra ela.
O dever de revisão de ato administrativo ilegal decorre do princípio da
legalidade e da igualdade, pois não se pode conceder direitos ilegais a
determinados contribuintes em detrimento de toda a sociedade.
A revisão é o meio usado pela Administração para verificar da conformação do
ato às prescrições legais, na forma de controle interno, para atestar a sua
adequação ao ordenamento jurídico.
Sempre que a autoridade fiscal verificar irregularidade no deferimento do direito
creditório, ela não só pode, como deve rever seu ato. Defender a impossibilidade
de tal revisão, sob o argumento de proteção da segurança jurídica, ao invés de
proteger o ordenamento e os direitos individuais, leva a uma desordem sistêmica,
reproduzida na afronta à isonomia para aqueles contribuintes que estavam na
mesma situação de fato e de direito e não tiveram o mesmo tratamento do
lançamento ilegal.
Também não há que se falar de alteração de critério jurídico no caso concreto
(art.146, do CTN). O que ocorreu foi que no primeiro despacho decisório a
fiscalização não dispunha de toda documentação a que teve acesso
posteriormente, em virtude de procedimento de fiscalização. Assim, o pedido de
ressarcimento foi concedido.
No entanto, de posse de todos os documentação carreada aos autos e verificando
a ilegalidade do seu ato, corretamente refez os cálculos dos créditos e emitiu
novo despacho decisório. Assim, não se trata de erro de direito, nem houve
mudança de critério jurídico. Houve uma decisão sem ciência de todos os fatos,
que foi corrigida.
Pelo disposto, a preliminar suscitada deve ser rejeitada.”
(ACÓRDÃO 3001-002.672 – 3a SEÇÃO/1a TE, Sessão de 18 de julho de 2024,
destacamos)

Portanto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto.
O Recurso reproduz o que havia sido aduzido na defesa, ainda que de forma
sintetizada, fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
Na peça recursal, quanto ao mérito propriamente, o contribuinte apenas repisa
muito superficialmente que as provas do crédito são fartas, e não traz aos autos o contrato de
prestação de serviços cuja ausência foi determinante para a posição da DRJ, de modo que não
houve mais nenhuma evolução a esse respeito. A bem da verdade, quanto ao mérito, observo que
pouco houve diálogo com a decisão da DRJ. Afinal, se a empresa discordou em algum momento de
que a apresentação do contrato da prestação de serviços não seria essencial para o
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
14
reconhecimento do indébito, deveria ter esclarecido isso em sua peça. O contrato que deu origem
ao IRRF supostamente indevido, provando a natureza do negócio jurídico e até mesmo sua
materialidade, parece-me essencial e imperativo nesse caso, pelo que concordo com o que foi
decidido na instância inferior.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

7.3. Há que se analisar a razão do pedido de restituição. A interessada alega que o
referido recolhimento teria sido feito em virtude de pagamento de serviço
prestado pela empresa domiciliada no exterior, GARDLFNE GEOSURVEY LTD. O
direito que a interessada alega ter está disciplinado pelo art. 711 do RIR/99,
conforme transcrição:
Art. 711. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, os
rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e marítima,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
15
domiciliadas no exterior, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no Brasil (Lei n° 9.430, de 1996, art. 85)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo não será exigido das
companhias aéreas e marítimas domiciliadas em países que não tributam, em
decorrência da legislação interna ou de acordos internacionais, os rendimentos
auferidos por empresas brasileiras que exercem o mesmo tipo de atividade (Lei n"
9.430, de 1996, art. 85, parágrafo único (grifei).
7.4. Posteriormente, a Lei n° 9.481/97, com a redação dada pelo art. 20 da Lei n°
9.532/97, disciplinada, também, no art. 691, I do RIR/99 determinou que a
interessada tem que fazer prova de que tem este direito decorrente de uma
autorização veiculada por ato de uma autoridade competente.
7.5. Também, deve-se observar que se o beneficiário do pagamento é residente
ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota
máxima inferior a vinte por cento, restaria afastada a incidência do art. Io, inciso I,
da Lei n° 9.532/97, sujeitando-se à alíquota de vinte e cinco por cento, em face do
disposto no art. 8o da Lei n° 9.779/99.
7.6. Assim, a possibilidade de aferir um direito creditório partiria, inicialmente, da
apresentação do contrato referente ao pagamento que gerou a retenção na
fonte, nos termos que a legislação tributária exige. Analisando o processo,
observo que o contribuinte preferiu não apresentar. Desta forma, impossibilita o
exame do direito creditório pleiteado.
7.7. Ocorre que esta mesma Turma já se manifestou quanto à matéria, sendo este
relator um dos julgadores, votando pelo indeferimento do crédito pleiteado.
Transcrevo parte da Decisão uma vez que continuo considerando que não houve
nulidade no Despacho Decisório e que o crédito registrado no pedido de
restituição não foi comprovado pelo contribuinte, conforme Acórdão 12-54.643 -
5a Turma das DRJ/RJ1 de 09/04/2013, fls. 249/257:
“DA NULIDADE Alega a interessada a nulidade do Despacho Decisório
GBA/DIORT/DRFRJ1 n° 01/2011, posto que proferido com inobservância ao devido
processo legal e com preterição de seu direito de defesa.
Segundo disposto no §2o do art. 48, da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de
outubro de 2004, vigente a data de transmissão do PER/DCOMP, a manifestação
de inconformidade que indeferir pedido de restituição obedecerá ao rito
processual do Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF).
Assim, nos termos do art. 14 do PAF, a manifestação de inconformidade quanto a
decisão que indeferiu a restituição pleiteada instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Tal norma jurídica, dispõe sobre as nulidades em seu art. 59, conforme a
transcrição a seguir:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
16
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993).
O procedimento de análise do pedido de restituição, está assim previsto no art. 4o
da IN SRF n o 460/2004:
Art. 4o. A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
A anulação do despacho decisório proferido com base no Parecer Conclusivo no
193, promovida pelo Despacho Decisório GBA/DIORT/DRFRJ1 n° 01/2011, foi
efetuada em razão do poder-dever da administração de anular os seus próprios
atos, conforme estipula o art. 53, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
assim dispõe:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Assim, entendendo a autoridade administrativa, em revisão de ofício da decisão
anteriormente proferida, que a interessada não demonstrou possuir o direito
creditório alegado, resolveu anular o Despacho Decisório anteriormente
mencionado, pois àquela decisão estaria eivada de vício de legalidade uma vez
que incorretamente motivada.
Analisando o caso concreto, verifico que a decisão atacada foi proferida com
estrita observância as normas legais aplicadas ao caso, lavrada por autoridade
competente, seguindo o procedimento previsto na IN SRF no 460/2004, não
havendo, por isso, que se falar em ofensa ao devido processo legal, e uma vez que
a interessada apresentou manifestação de inconformidade, abordando sob todos
os aspectos o teor do despacho decisório guerreado, não há que se falar,
também, em cerceamento de seu direito de defesa.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
17
Assim, afasto a nulidade alegada.
3. DA INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA ZERO Conforme relatado, requer a restituição de
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido de IRRF (cód.
0481), relativo ao período de apuração de abril/2004, no valor total de R$
354.403,36. Tal direito creditório seria decorrente da aplicação da alíquota zero
incidente sobre a receita com o afretamento da embarcação “Sea Surveyor”.
Tendo sido constatada a ausência de liquidez e certeza do direito creditório, foi
indeferido o pleito, pela autoridade preparadora, em virtude da inexistência do
crédito informado, sujeitando-se o pagamento efetuado a retenção de imposto
sob a alíquota de 15 %, conforme o recolhimento efetuado.
Em sua defesa a contribuinte diz que sobre o pagamento relativo ao afretamento
da embarcação “Sea Surveyor” incide a alíquota zero conforme estabelece o art.
1o, I, da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e uma vez que efetuou o
pagamento indevidamente, teria direito a repetição do indébito.
O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações
marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde
que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem assim os
pagamentos de aluguel de containers, sobrestadia e outros relativos ao uso de
serviços de instalações portuárias; É importante verificar que exação tem como
sujeito passivo o beneficiário do pagamento efetuado, o qual aufere receitas pelo
frete, afretamento, aluguel ou arrendamento de embarcação ou aeronave de sua
propriedade, sendo a empresa brasileira responsável tributário pela retenção na
fonte do tributo.
Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que segundo a fatura
comercial, constante da fl. 27, a interessada efetuou a remessa de recursos a
empresa britânica Gardline Hydro no valor de US$ 688,405.62, pela prestação de
serviço de levantamento oceanográfico da Margem Continental da Namíbia e da
Cadeia de Walvis, informação corroborada pela Declaração prestada pela
subcontratada Gardilline Geosurvey Limited, constante de fl. 34, com tradução a
fl. 35.
Tal procedimento estava contratualmente previsto na cláusula 22.1 do
Memorando de Entendimentos avençado entre a República da Namíbia e o Brasil,
que assim dispõe:
“A Contratada poderá subcontratar empresas para a realização de toda ou parte
de suas obrigações neste MOA, devendo a NAMÍBIA ser notificada por escrito de
tal ação.”
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
18
Aparentemente, assim procedeu a interessada. A documentação acostada aos
autos indica que a natureza do serviço prestado não foi de afretamento da
embarcação, como alega a contribuinte, mas de subcontratação da companhia
britânica para a prestação de serviço de levantamento oceanográfico, executado
sob responsabilidade e supervisão da contratante, conforme autorizado em
cláusula constante do Memorando de Entendimentos.
Tanto é assim que a retenção do imposto foi realizado a título de juros e
comissões em geral (cód. 0481), e não de fretes internacionais (cód. 9412), cujo
fato gerador são os rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e
marítima, domiciliadas no exterior.
Tal dúvida poderia ser sanada com a apresentação do contrato firmado entre a
proprietária da embarcação e a interessada, sendo que esta recusou-se a juntar o
instrumento, por considerar tal providência dispendiosa e desnecessária para
análise de seu pedido.
Feitas essas considerações, tornam-se irrelevantes as demais alegações da
interessada, posto que não restou comprovado que o pagamento efetuado se
refere a receita com afretamento de embarcação estrangeira, mas há fortes
indícios de que a receita do serviço prestado pela sociedade britânica não é
beneficiária da alíquota zero.
Incumbe a parte interessada o dever de provar o direito alegado, e uma vez que
não o fez, considera-se que o pagamento efetuado está sujeito a retenção na
fonte no percentual de 15 %, na forma revista no art. 28, da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
Assim, impõe-se o não reconhecimento do direito creditório alegado, por
ausência de comprovação de que o pagamento efetuado era indevido, ou maior
que o devido, conforme estipula o inciso I, do art. 165, do Código Tributário
Nacional.
4.CONCLUSÃO Por todo exposto, VOTO no sentido de ratificar o Despacho
Decisório recorrido, NÃO RECONHECER o direito creditório no valor trazido a
litígio.” 7.8. Os documentos juntados são os que constam do processo
12448.720120/2010-37, que foram juntados a este que, como já referido no
acórdão reproduzido, não correspondem a prova hábil e idônea necessária a
comprovar o crédito que deseja.
7.9. Outro fato é que a mesma matéria referente a mesma operação e contrato,
constante deste processo, somente divergindo quanto ao valor e quanto à data de
pagamento, já foi analisada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF), Acórdão no 1301-004.757, de 11/08/2020, que por unanimidade
afastou a preliminar de nulidade e negou provimento ao recurso voluntário,
consoante ementa que reproduzo:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.812 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723141/2022-48
19
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente,
mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso
voluntário 7.10. Por todo o exposto, em face de não haver fato novo neste
processo, uma vez que a manifestação de inconformidade é a mesma já apreciada
tanto por esta mesma Turma de Julgamento, quanto pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais(CARF), nego provimento à manifestação de
inconformidade, não reconhecendo direito creditório.”

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso para manter a decisão
exarada pela DRJ, por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 315
DF CARF MF
Original